Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702179-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA RIBEIRO DA ROCHA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0752920-21.2022.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, para determinar que o ente governamental submeta a parte agravante à CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA – HISTEROSCOPIA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, por ser portadora de PÓLIPO DO CORPO DO ÚTERO (CID N840). É o relatório do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) para cirurgias e tratamentos. A agravante está inscrita na lista de regulação com risco AMARELO – URGÊNCIA, desde 19/05/2022. Embora não haja risco de vida, há risco de debilidade de perda de membro, sentido ou função, além de causar dores e incapacidade laboral. Assim, tendo em vista a gravidade do caso, com risco de agravamento do quadro, bem assim que o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, já está ultrapassado, a antecipação de tutela deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que a parte agravante seja submetida à CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA – HISTEROSCOPIA, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, o razoável prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência desta decisão, sob pena de fixação de multa cominatória ou sequestro pelo Juízo a quo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora